Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-73.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002550-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO MOREIRA DUTRA - ME - CNPJ: 18.175.569/0001-53 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), WANDERSONN CAMPOS PEAGUDA - CPF: 032.420.731-00 (APELANTE), GMM ATACADISTA LTDA - CNPJ: 33.740.876/0001-23 (APELADO), TAISE ALEXANDRE ELEODORO BAILONA - CPF: 026.276.731-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO USADO COM VÍCIOS OCULTOS. DEFEITO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E MOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DO MAU USO PELO ADQUIRENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E
INDENIZAÇÃO DEVIDAS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por FABIANO MOREIRA DUTRA - ME (Cuiabá Motos EIRELI) contra sentença que julgou procedente ação redibitória cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por GMM ATACADISTA LTDA., em razão da aquisição de veículo usado que apresentou vícios ocultos, inviabilizando seu uso e gerando prejuízos ao adquirente. A sentença determinou a restituição do valor pago pelo veículo, o ressarcimento dos danos materiais suportados e a declaração de nulidade de cláusula contratual que excluía a garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se os problemas apresentados no veículo caracterizam vício oculto, ensejando a aplicação das normas de proteção ao consumidor;

(
ii
) verificar se a responsabilidade pelos defeitos recai sobre o fornecedor ou se houve culpa exclusiva do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se relação de consumo entre as partes, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, dado que o autor se qualifica como consumidor e o réu como fornecedor (CDC,
arts
. 2º e 3º).

O vício redibitório
se
caracteriza pela existência de defeito oculto na coisa adquirida, que prejudica sua utilização ou reduz sensivelmente o seu valor (
CC, art.
441). O defeito no sistema de arrefecimento do veículo adquirido, que resultou no superaquecimento e paralisação do motor, configura vício oculto.

A perícia técnica constatou que os problemas decorrem de vícios preexistentes à alienação, não havendo elementos que comprovem
mau
uso ou negligência por parte do adquirente.

Cláusula contratual que exclui a garantia do bem é nula de pleno direito, por infringir normas do CDC que asseguram direitos básicos do consumidor (
CDC, art.
51, I).

O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto (CDC, art. 18), sendo seu dever sanar os defeitos em prazo razoável (30 dias),
sob pena
de o consumidor optar pela restituição do valor pago, pela substituição do bem ou pelo abatimento proporcional do preço.

O recorrente não comprovou a realização de manutenções preventivas no veículo antes da alienação, configurando falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo vício oculto em produtos alienados em relações de consumo é objetiva, cabendo ao fornecedor provar que o defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

Cláusulas contratuais que excluem a garantia de produtos em relações de consumo são nulas de pleno direito.

O consumidor pode exigir a restituição do valor pago pelo produto quando o vício não é sanado no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 2º, 3º, 18, 26, II, e 51, I;
CC,
arts
. 441 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0003552-08.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 08/06/2022; TJ-MT
, Agravo
de Instrumento nº 1019423-77.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
Fabiano Moreira Dutra - ME contra sentença proferida pelo
d.
Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que,
nos autos da
ação redibitória c/c dano material e tutela de urgência
, proposta por GMM Atacadista Ltda.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nula a
cláusula contratual que excluía garantia sobre o veículo
negociado
, além de condenar o requerido
à restituição do valor pago pelo automóvel, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, além do ressarcimento de R$ 7.678,34 por danos materiais
, e, por fim, ordenando a devolução do veículo objeto da controvérsia à empresa ré.

Em suas razões,
Fabiano Moreira D
utra - ME alegou
, em síntese,
que o veículo foi entregue em perfeito estado de funcionamento, fato este atestado por vistoria realizada pela adquirente no ato da compra. Sustentou que eventuais danos seriam decorrentes de mau uso por parte da autora da ação.

Ainda,
destacou
que a sentença desconsiderou o laudo técnico acostado aos autos, o qual indicaria que os problemas detectados no veículo poderiam ser identificados por meio de vistoria especializada, não se
tratando, assim, de vícios ocultos. Diante disso, pugnou pela reforma integral da sentença,
para julgar improcedente
a demanda.

Contrarrazões juntadas no Id.
245044778
pelo desprovimento do apelo.

Sem
intervenção ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em síntese, trata-se, da origem, de
ação redibitória
cumulada
com
pedido de indenização por
dano
s
materia
is
e morais
,

ajuizada por
GMM ATACADISTA LTDA.
em face de
CUIABÁ MOTOS EIRELI
(
FABIANO MOREIRA DUTRA
–
ME
), relatando que, no dia 18/12/2021, adquiriu junto à requerida o veículo usado
Land
Hover
Re I/LR Discovery
4 S
, ano 2012/2012,
com 159.021 km rodados, pelo
valor
de R$ 110.000,00
.

Na inicial, aduz a autora que,
já no primeiro dia de uso
,
o veículo apresentou problemas
no
sistema de ar-condicionado
,
que deixou de funcionar.

O fato foi prontamente comunicado à empresa ré, que se limitou a indicar um técnico para efetuar o reparo
, sem o custeio
.

Além disso, a autora relatou que, durante uma viagem previamente agendada, constatou que as pastilhas de freio apresentavam sinais de desgaste, embora, no ato da compra, o representante da requerida tivesse assegurado a recente substituição das peças.

Posteriormente, em 27/12/2021, nove dias após a aquisição do veículo, enquanto trafegava pela rodovia TO-080, com destino a Palmas/TO, o veículo deixou de funcionar e começou a emitir grande quantidade de fumaça. A autora assevera que não houve qualquer aviso prévio no painel do veículo e, em razão do problema mecânico, foi necessário o
translado via guincho
do automóvel de volta a Cuiabá/MT.

Relata ainda que, ao entrar em contato com a empresa requerida, ora apelante,
esta
se recusou a efetuar os reparos necessários, sustentando que o bem foi entregue em perfeitas condições de uso
, além de que o contrato pactuado consignou que não havia qualquer garantia do bem alienado
. Diante da recusa, a autora propôs a presente demanda, com o objetivo de obter a restituição do valor pago pelo automóvel e a indenização pelos danos materiais suportados.

Citada,
a requerida defendeu a improcedência da demanda,
sob o argumento de que o problema mecânico apontado decorreu de mau uso
do veículo pelo representante da empresa
autora.

Concluída a fase instrutória, o d. Juízo
a quo
julgou procedente
s os pedidos deduzidos na inicial
.

É
a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

É incontroverso que o autor adquiriu da empresa ré Cuiabá Motos EIRELI, em 18.12.2021
, o veículo usado Land
Hover
Re I/LR Discovery
4 S
, ano 2012/2012, com 159.021 km
rodados, cor preta, chassi SALLAAAG6CA632163,
renavam
00482851279, placa QWE-5A59, diesel, pelo preço de R$ 110.000,00, pago através de transferência bancária da quantia de R$ 62.000,00 e a entrega de uma motocicleta
Harley
Davidson V-Road, 2012/2012, placa GNZ-3B31,
renavam
00494707666, de cor branca, com 46.477 km, no valor de R$ 48.000,00 (Id. 74424527).

O autor alega que logo no primeiro dia de uso do veículo, notou que o ar-condicionado não estava gelando. Contudo, como tinha viagem agendada, seguiu com o veículo mesmo sem ar-condicionado.

É certo que exatamente 09 (nove) dias depois da aquisição do veículo
o mesmo
apresentou problemas de superaquecimento e parou de funcionar, precisando ser guinchado de Divinópolis para Paraíso/TO e, em seguida, até Cuiabá/MT (Ids. 74424539, 74425395 e 74425391)
.

Segundo a parte ré, os problemas apresentados teriam sido causados em virtude de
“mau uso”,
o que motivou a recusa dos reparos às expensas da garantia redibitória. Defende, ainda, que no contrato não constou garantia.

Sobre a Cláusula 5ª do Contrato celebrado entre as partes, embora
a mesma
disponha que “Ambos veículo e motocicleta testados pelas partes e verificadas e acordado que após a entrega cada um fica com a responsabilidade, onde nenhum tem garantia de ambas as partes.”, é certo que referida disposição deve ser declarada nula, uma vez que ela impossibilita e exonera o fornecedor de serviços/produtos por vícios e fragrantemente implica em renúncia de direitos (artigo 51, inciso I, CDC).

Superada a questão envolvendo a exclusão da garantia e sendo certa a incidência do prazo decadencial de 90 dias para fornecimento de produtos duráveis (artigo 26, inciso II, CDC) no caso em discussão, observa-se que o veículo superaqueceu 09 dias depois de sua aquisição, revelando-se um vício que até então
se
encontrava oculto.

Para auxiliar na elucidação do caso, foi determinada a realização de perícia técnica por profissional da área, que entre outras questões, esclareceu
:

“... Diante dos fatos apresentados, não há nos autos elementos técnicos suficientes para constatar as condições que o automóvel foi vendido, bem como a demonstração de documentos e respectivas manutenções realizadas, sendo inegável a ocorrência de falha no sistema de arrefecimento que causou a parada súbita do automóvel e consequentemente danos no sistema motriz...” (p. 26, Id 123619899)

Referida conclusão corrobora com as demais provas constantes dos
autos, de que o veículo usado comercializado pela empresa ré apresentou vício oculto.

Importante destacar que a parte ré não logrou êxito em demonstrar que o problema foi decorrente de mau uso.

Em se tratando de relação de consumo, a ré tinha o prazo de 30 dias para solucionar o problema, o que não foi feito. Nestes casos, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor opte pela substituição do bem ou restituição do valor pago.
[...]

Assim, evidente a falha da prestação dos serviços por parte da empresa ré, deve ser compelida à restituição da quantia paga.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da empresa ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o assunto, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa
dano
a outrem, seja por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, comete ato ilícito. Já o artigo 927, do mesmo Diploma Legal assegura o dever de reparar o dano, inclusive independentemente de culpa quando a atividade desenvolvida implicar, por sua natureza, riscos aos direitos de outrem.
[...
]
Posto
isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos formulados por GMM ATACADISTA LTDA, para:

1. DECLARAR a nulidade da Cláusula 5º do Contrato de Compra e Venda entabulado entre as partes em 18/12/2021 e juntado ao Id. 74424527;

2
. CONDENAR a ré Cuiabá Motos EIRELI à RESTITUIÇÃO do montante pago, que totaliza R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data de desembolso;

3
. CONDENAR a ré Cuiabá Motos EIRELI ao ressarcimento dos danos materiais que somam
R$ 7.678,34 (sete mil seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), devidamente corrigido
com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data de desembolso.

Caberá à autora promover a devolução do veículo Land
Hover
Re I/LR Discovery
4 S
, ano 2012/2012, cor preta, chassi SALLAAAG6CA632163,
renavam
00482851279, placa QWE-5A59, diesel, à ré Cuiabá Motos EIRELI.

Condeno a ré Cuiabá Motos EIRELI ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85,
§2º, ambos do CPC.
”
.

A controvérsia recursal
se
cinge à análise da existência de eventual excludente de responsabilidade do apelante/requerido, fundada na alegação de culpa exclusiva do adquirente pelos defeitos apresentados no bem móvel, objeto do contrato comutativo. Trata-se de automóvel que, segundo consta, apresentou problemas que resultaram em sua efetiva incapacitação funcional.

Pois bem.

De início, é
relevante destacar que, considerando a existência de uma relação de consumo, aplica-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor se enquadra na condição de consumidor, conforme definido no art. 2º do CDC, enquanto o réu, ao exercer atividade comercial de venda de veículos, assume a posição de fornecedor, nos termos do art. 3º do referido diploma legal.

Prosseguindo, é
consabido que o vício redibitório se caracteriza como o defeito oculto
existente no bem objeto de contrato comutativo, que o torna impróprio ao uso a que se destina ou lhe reduz sensivelmente o valor. Para sua configuração, é necessário que o vício seja oculto, desconhecido pelo adquirente, que existisse ao tempo da alienação e que perdure até o momento da reclamação, tornando o bem inadequado à sua finalidade ou depreciando substancialmente seu valor.

Nesse contexto, depreende-se d
os documentos coligidos ao pleito autoral que as partes firmaram, em 18/12/2021, o contrato de compra e venda tendo como objeto o veículo
Discovery 4s, 2012/2012, Placa AAX-8B11,
Renavam
00482851279, de Cor Preta, com 159021km, no valor de R$ 110.000,00,
conforme
instrumento juntado no Id.
245044656
, acompanhado da demonstração de
adimplemento
do valor acordado.

O
s elementos probatórios
nos autos
revelam
conversas mantidas entre
Eliezer Moraes Martins
, representante da empresa

GMM ATACADISTA LTDA
e ora apelada
,
com
o Sr.
Fabiano
Moreira Dutra
,
ora apelante, no dia 27/12/2021, demonstrando que o
adquirente
notificou o alienante acerca do problema ocorrido com o veículo. Em resposta, o apelante afirmou que o automóvel havia sido entregue em boas condições de uso e mencionou que foi
consignado em contrato
a ausência de garantia do bem.

Além disso, as provas constantes nos autos corroboram que o defeito apresentado no automóvel resultou em sua paralisação total, sendo necessária a remoção do veículo por guincho de Palmas/TO para Cuiabá/MT, às expensas do adquirente, ora apelado.

Com isso,
restou suficientemente demonstrada a relação jurídica entre as partes, o adimplemento contratual por parte do autor/apelado e a ocorrência de problemas mecânicos que resultaram na inutilização do veículo, fundamentando o pleito
ressarcitório
formulado na ação.

Lado outro, n
as razões recursais,
o
apelante

defende
estar suficientemente demonstrado nos autos que
a causa do mau funcionamento do automóvel foi decorrente de negligência do condutor, que teria conduzido o veículo sem água no sistema de arrefecimento, ignorando o alerta no painel de temperatura, o que culminou no superaquecimento do motor e, consequentemente, nos defeitos que levaram à incapacitação do bem móvel.

Não obstante a força argumentativa do apelante, sua insurgência não comporta acolhimento.

Isso porque, no curso da instrução probatória, o d. Juízo
a quo
determinou a
realiza
ção de
perícia técnica no veículo

objeto da controvérsia
(Id.
245044760
).
O laudo pericial elaborado pelo expert
constatou que, na data do dano, o velocímetro do automóvel registrava 160.861 km (cento e sessenta mil, oitocentos e sessenta e um quilômetros), ou seja, 1.840 km (mil, oitocentos e quarenta quilômetros) a mais do que a quilometragem
registrada na aquisição do bem
,
aumento
justificado por uma viagem realizada pelo adquirente, conforme evidenciado nos autos.

Ademais,
questionado acerca das manutenções preventivas no veículo,
destacou o
profissional perito

que não lhe foram apresentados
documentos que
comprovassem tais manutenções
no período anterior à alienação
,
existindo informações
de que a última revisão comprovada
foi realizada quando o automóvel registrava 85.597 quilômetros rodados, em 28/12/2015.

Para mais,
do Laudo Pericial de Id.
245044760
,
ressai
o seguinte questionamento formulado pela requerida:

“
[...]

9.
Os eventuais defeitos ocorridos no veículo
podem ser considerados ocultos no momento da alienação
, e de difícil reparação/constatação?

RESPOSTA 9 –
A constatação de falhas em componentes do veículo
é identificada por pessoas especializadas no setor automotivo.

[
...]
”

Em outra
oportunidade,
respondendo
à

novos
questionamentos
,
o Perito Judicial (
Id.
245044769
) assim consignou:

“[...]

8.
O referido problema na bomba de água é normal em um veículo recém adquirido, ainda que usado
?

RESPOSTA 8 – Conforme
demonstra-se
após a aquisição do veículo pelo Requerente,
o mesmo
circulou por 9 dias, e
quilometragem não superior a 5.000km
, levando em consideração as afirmações de que foi até Curitiba-PR, e o percurso é de aproximadamente 1.800km. De acordo com estudos técnicos do sistema de arrefecimento, mangueiras de fluído possui vida útil, qual é necessária ser submetida a manutenções, pois havendo falhas como rompimento, rasgos ou ressecamento, estas
podem agravar em danos ao conjunto motriz de superaquecimento,
cabe apontar que

não é comum uma bomba de água apresentar problemas se tratando de um componente

novo
, no entanto, por ser tratar de um veículo usado,
não é possível determinar as

condições que
foi comercializado
.

9. Os
eventuais defeitos ocorridos no veículo podem ser considerados ocultos no momento da alienação
, e de difícil reparação/constatação?

RESPOSTA 9 –
As falhas no veículo podem ser constatadas por um técnico da área automotiva
,
não se tratando de falhas visíveis
, bem como as inconsistências são passíveis a reparos.

10.
Existe indicação de má utilização do veículo
por parte do autor?

RESPOSTA 10 – Conforme apresentado no escopo do Laudo Pericial,
na data da inspeção técnica não foi constatado sinais de uso severo do automóvel
.

[...]

Nessa perspectiva, concluo que não subsistem dúvidas de que o veículo apresentava vícios ocultos ao tempo de sua alienação. Ainda que o apelante sustente a má utilização do automóvel pelo adquirente,
não há nos autos quaisquer substratos probatórios capaz
es
de corroborar a argumentação da parte sucumbente.

Ao contrário, os documentos acostados à exordial, bem como o laudo pericial elaborado por profissional nomeado, confirmam a existência de um vício de qualidade que tornou o bem móvel
inadequado
ao uso a que se destinava.

Não remanescem dúvidas, ainda, de que os defeitos apresentados no conjunto motriz do automóvel
decorreram
da ausência de manutenção preventiva e do ressecamento da mangueira do sistema de arrefecimento, o que ocasionou o superaquecimento do motor e gerou os danos relatados pelo adquirente.

Partindo de tais premissas,
e diante da ausência de elementos capazes de refutar as provas constantes nos autos, conclui-se que o veículo foi, de fato, alienado com vícios ocultos, preexistentes à entrega da posse. Ademais, não há qualquer evidência de mau uso do automóvel por parte do adquirente.

Por certo
, é inconcebível admitir que uma eventual utilização negligente do veículo, durante apenas nove dias, percorrendo uma quilometragem inferior a 2.000 km (dois mil quilômetros), fosse capaz de causar problemas de tamanha gravidade, culminando na absoluta inutilização do bem.

Com isso,
sendo o alienante o garante de pleno direito quanto aos vícios redibitórios, recai sobre ele o dever de assegurar ao adquirente a posse útil da coisa móvel. Assim, diante da comprovação de vício oculto, torna-se responsável por garantir a equivalência da coisa alienada, seja de forma rigorosa ou, ao menos, por meio da restituição proporcional do preço recebido, como ocorre na presente hipótese.

Aliás, como bem destacou o Magistrado sentenciante, tratando-se de relação de consumo submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor de serviços e produtos, nos termos do art. 26, inciso II, do CDC, persiste pelo prazo de 90 (noventa) dias em se tratando de produtos duráveis, como no caso em questão.

Para mais,
cabia ao requerido
a
resolução da questão no prazo de 30 (trinta) dias, conforme dispõe o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Não tendo cumprido tal obrigação, emergiu em favor do consumidor o direito à substituição do bem ou à restituição integral da quantia paga, nos termos da legislação consumerista.

Nesse sentido, trago julgados deste
Eg
. Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO COM PERDAS E DANOS – VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DO ART. 18 DO CDC – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR – MONTANTE CORRESPONDENTE À DO MOMENTO EM QUE OS VÍCIOS APARECERAM - DANO MORAL EVIDENTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Não sanado o vício no prazo do art. 18 do CDC é do consumidor a possibilidade de optar pela troca por outro veículo novo, restituição do valor pago ou abatimento conforme a depreciação
.
[...]

(TJ-MT 00035520820168110041 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)
(
g.n
).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITO NO MOTOR DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. DEMORA NO CONSERTO. MAIS DE 30 DIAS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. POSSIBILIDADE. ART. 18, § 1º, CDC. DECISÃO MENTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1
. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em veículo novo no prazo de 30 dias pela concessionária faculta ao consumidor exigir, alternativamente, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o art. 18, § 1º, do CPC.
2. No caso dos autos restou comprovado que o vício de qualidade do produto não foi sanado no prazo de 30 (trinta) dias
previsto no § 1º do art. 18 do CDC,
razão pela qual o consumidor pode, independentemente de justificativa, optar
pela a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso.
3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido.
”
(TJ-MT - AI: 10194237720228110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Assim, na ausência de elementos que justifiquem a reforma da sentença recorrida,
agiu com o costumeiro
acerto
o d. Juízo
a quo
, devendo a sentença
objurgada
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto
s
por
FABIANO MOREIRA DUTRA - ME
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários ao patamar de 1
7
% (
dezesset
e
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025